Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-71.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001816-71.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR DOS SANTOS - CPF: 890.282.601-53 (RECORRENTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CRISTIANE GUIMARAES PALOPOLI TOMO 03203630150 - CNPJ: 21.319.417/0001-91 (RECORRIDO), RAIANE MOURA DE AGUIAR - CPF: 049.580.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou embargos à execução
fundados
em contrato de locação de bens móveis, afastando preliminar de nulidade por ausência de audiência de conciliação e indeferindo pedido de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação e se o indeferimento de prova pericial grafotécnica, diante da existência de contrato assinado e demais provas documentais, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de comprovante de realização da audiência de conciliação
, mesmo em momento posterior,
afasta a preliminar de nulidade processual.

4. O indeferimento da perícia grafotécnica encontra amparo na presença de contrato assinado e de outros elementos probatórios que confirmam a relação obrigacional e a inadimplência.

5. Não há cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Ademir dos Santos, nos autos de embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial ajuizada por Cristiane Guimarães
Palopoli
Tomo, ambos qualificados nos autos.

O recorrente sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação, cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica e ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, por conter documentos sem assinatura ou assinados por terceiros.

A sentença proferida no 2o Juizado Especial de Rondonópolis rejeitou os embargos à execução, reconhecendo a existência da dívida com base em acervo documental robusto, inclusive contrato assinado pelo próprio embargante, bem como áudios e comunicações que demonstram ciência e tentativa de acordo extrajudicial.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob argumento de ausência de nulidade e existência de provas suficientes nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibil
idade, conheço do recurso.
Não merece prosperar o inconformismo do recorrente.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por ausência de audiência de conciliação, verifica-se que o próprio recorrido admite a realização do ato conciliatório na data de 30/01/2025, ocasião em que, inclusive, houve proposta de acordo por parte do executado, embora tenha solicitado que esta não constasse em ata. Tal fato afasta de plano a preliminar de nulidade arguida.

No que toca à suposta ausência de liquidez dos títulos executivos, o juízo a quo analisou adequadamente a questão. Ainda que algumas faturas estejam desacompanhadas de assinatura, consta nos autos ao menos um contrato de locação assinado pelo executado, além de comprovantes de devolução dos bens e documentos que indicam prestação dos serviços, como fotos, áudios e mensagens. Tais elementos são suficientes para amparar o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC.

Por fim, quanto ao indeferimento da prova pericial grafotécnica, também não há que se falar em cerceamento de defesa.
Sobreleva dizer que a negativa à contratação dos serviços, solitária, e sem o mínimo lastro probatório não é capaz de infirmar ou elidir os fatos da exordial. Aliás, um dos contratos de locação apresentados está assinado pelo embargante, com aposição de assinatura de testemunha, assim, perde credibilidade a alegação de d
esconhecimento de toda a dívida
e a dúvida apresentada pelo embargante não foi minimamente instruída com elementos que justificassem a instauração de prova técnica dispendiosa e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 5o).

A jurisprudência majoritária admite a dispensa da perícia grafotécnica quando o conjunto probatório se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador, como é o caso dos autos.

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou irregularidade na sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais e o pedido subsidiário de desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025